Tribunal: TJPA
Processo: 0803288-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803288-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VILMA DE SOUZA NOVELINO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM LINHA DE TRANSMISSÃO LT 138KV CASTANHAL RB. DIREITO REAL DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Direito real de utilidade pública, que não pode ser confundido com as servidões previstas no Código Civil, em que predomina o interesse particular, nos termos do artigo 5º, h, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. Daí que a construção de linhas de transmissão para distribuição de energia elétrica transcende à esfera do individual, porquanto os benefícios decorrentes da atividade são revestidos não apenas em favor do titular dos direitos, mas também ao Estado e a Sociedade.

2. Como observado pelo Juízo a quo, foi juntada aos autos a Resolução Autorizativa nº 9.638/21 da ANEEL em que foi declarada a área como de utilidade pública, bem como apresentados elementos indicativos da propriedade e/ou posse do imóvel, a oferta de preço, assim como o respectivo memorial descritivo.

3. Em relação ao valor do depósito, entendo que haverá no decorrer do processo ampla instrução para dirimir o correto valor, não sendo justificativa para impedir o avanço das obras, que são, frise-se, de interesse público. Durante a instrução podem ser demonstrados qualquer eventual prejuízo que será, devidamente arbitrado.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0803288-24.2021.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: VILMA DE SOUZA NOVELINO.

ADVOGADO: FRANCISCO SÁVIO FERNÁNDEZ MILEO – OAB/PA 7.303.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5244610.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

GUSTAVO COTTA – OAB/PA 21.313.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VILMA DE SOUZA NOVELINO
em face da Decisão Monocrática de id.
5244610
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que deferiu a imissão na posse da concessionária mediante o efetivo depósito do valor referente à avaliação prévia, determinando que a agravante se abstenha de impedir o trabalho e as obras da autora no imóvel, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela parte requerente. Também deverá permitir a utilização de acessos diversos à faixa de servidão, através do imóvel serviente, desde que não haja outra via praticável para tanto, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 35.851/54.

Em suas razões de id. 51440426, a agravante alega: a) incabimento do deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, posto que inexiste periculum in mora e fumus boni juris; b) impossibilidade de imissão na posse no imóvel, em razão da inteligência do art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41; c) não atendimento ao princípio da razoabilidade e da segurança jurídica, ocorrência de preço vil que não merece prevalecer.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão de id. 5739420.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cabe esclarecer que os argumentos apresentados pela agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior.

A decisão agravada assim se fundamentou:

“(...)

Inicialmente, cabe esclarecer o limite do presente feito é o acerto ou não da decisão agravada, sem adentrar em detalhes ou escavar mais a fundo os pontos apresentados, posto que se trata de uma análise exploratória e não exauriente.

Trata-se de
servidão
de passagem para a
construção da Linha de Transmissão LT 138kV Castanhal (RB) - Modelo, se trata de
um direito real de utilidade pública, que não pode ser confundido com as servidões previstas no Código Civil, em que predomina o interesse particular, nos termos do artigo 5º,
h
, do Decreto-Lei n.º

3.365/1941. Daí que a
construção de linhas de transmissão para distribuição de energia elétrica
transcende à esfera do individual, porquanto os benefícios decorrentes da atividade são revestidos não apenas em favor do titular dos direitos, mas também ao Estado e a Sociedade.

Além do mais não se constitui em faculdade e sim dever do proprietário do solo permitir o ingresso e o exercício das atividades da agravada, atividade de interesse nacional e de aplicação do princípio da função social da propriedade.

Como observado pelo Juízo a quo, foi juntada aos autos a Resolução Autorizativa nº 9.638/21 da ANEEL em que foi declarada a área como de utilidade pública, bem como apresentados elementos indicativos da propriedade e/ou posse do imóvel, a oferta de preço, assim como o respectivo memorial descritivo.

A imissão de posse pode ser deferida antes mesmo da citação do réu em casos de utilidade pública, como já julgou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR.

PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.

3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite".

4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020)

Quanto ao valor do depósito, entendo que haverá no decorrer do processo ampla instrução para dirimir o correto valor, não sendo justificativa para impedir o avanço das obras, que são, frise-se, de interesse público. Aliás, durante a instrução podem ser demonstrados qualquer eventual prejuízo que será devidamente arbitrado.

Quanto ao acesso e utilização de vias, a decisão agravada foi bastante clara a respeito, restringindo a empresa agravada a utilizar as vias de acesso existentes, salvo completa impossibilidade de fazê-lo.

(...)”

Entendo que neste momento não há qualquer razão capaz de modificar meu posicionamento. Trata-se de recurso que avalia a correção ou não de uma decisão liminar do Juízo de Piso e todos os aspectos questionados pela agravante poderão ser devidamente esgrimados durante a instrução do processo principal.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 31/08/2021